Tribunal: TJSP
Processo: 0038983-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0038983-73.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante/paciente DAVID ALEKSANDRO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0038983-73.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
25135 CFF/D
Habeas Corpus:
0038983-73.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
12a Vara Criminal
Processo:
0007838-05.2018.8.26.0635
Impetrante/paciente:
David Aleksandro Campos
Habeas Corpus
Alegação de constrangimento
ilegal superada Perda do objeto Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do Código de Processo
Penal Conhecimento Descabimento Exegese
dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal Ordem indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo próprio paciente, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade coatora, em razão do excesso de prazo de sua prisão.
Postula, ao que se infere, a concessão da
ordem para “...definição do meu presente processo, assim como o término
da privação da minha liberdade...” (fls. 02/03).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
O acesso direto ao portal oficial do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo evidencia que o feito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0038983-73.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
sentenciado e o paciente condenado, como incurso no artigo 157, caput,
do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos,
reconhecido o direito de eventual apelo em liberdade (fls. 151/152, dos
autos originários)
Acresça-se, pela relevância, já terem sido
providenciados a expedição e o cumprimento do alvará de soltura
clausulado (vide fls. 157/158, idem).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal
alegado, diante do esvaziamento superveniente de sua causa pretendi.
Nesse contexto, estando manifestamente
prejudicado, inarredável a incognoscibilidade limiar deste writ, por
aplicação do disposto no artigo 659, do Código de Processo Penal.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)